Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CRITÉRIO FENOTÍPICO. ELIMINAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. O controle judicial em matéria de concurso público é limitado ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

3. Verifica-se dos autos, prima facie, que o procedimento de heteroidentificação foi realizado conforme previsto no Edital do concurso, na Lei n. 12.990/2014 e na Portaria Normativa n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas que, no art. 9o, estabelece que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.

4. Conquanto o candidato sustente a ocorrência de ilegalidade no julgamento da banca examinadora, subsiste, por ora, a conclusão lançada pela comissão de heteroidentificação, até a adequada instrução probatória, que concluirá se houve irregularidade no procedimento e critérios adotados.

5. Recurso conhecido e não provido.